Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700350-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MEIRELES AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Agravante para fazer a distinção deste recurso com o Agravo de Instrumento n. 0700085-02.2024.8.07.9000, uma vez que ambos pretendem a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.